Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. VEDAÇÃO.
1. Não há omissão ou contradição no acórdão que julga a causa de forma fundamentada, sendo vedado o reexame das razões recursais na via dos declaratórios.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.